Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701292-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA JANSEN DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0747251-16.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que o Distrito Federal forneça à parte requerente a transferência de local de tratamento de hemodiálise para clínica/hospital mais próximo à sua residência, sob pena de pagamento de multa diária. A agravante alega que possui 48 anos de idade, com diagnóstico de insuficiência renal crônica e que necessita do tratamento de hemodiálise, sendo que o vem realizando atualmente no Hospital de Sobradinho. Entretanto, enfatiza que reside no Riacho Fundo I e que o deslocamento até a clínica onde realiza as sessões é penoso. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, que o réu forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a mudança de local de realização da hemodiálise para clínica ou hospital próximo da residência da recorrente, com o intuito de auxiliar a continuidade do tratamento, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. Conforme preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No Ofício no 109/2024 (ID 60075033, p. 26-27) consta a informação que a paciente está realizando hemodiálise, em caráter ambulatorial, no Hospital Regional de Sobradinho. Consta, também, a informação que os direcionamentos realizados pelos médicos reguladores, sobretudo para a lista de hemodiálise ambulatorial, levam em consideração a questão territorial, buscando manter a maior proximidade possível entre a clínica e a residência dos pacientes. Verifica-se pelo relatório médico juntado aos autos a necessidade da continuidade do tratamento pela autora (ID 60075033, p. 20), o que comprova a probabilidade de seu direito. Entretanto, conforme destacado nos autos, a agravante realiza as sessões de hemodiálise no Hospital Regional de Sobradinho, não se encontrando desassistida, afastando-se o risco de dano ou perecimento de direito. A determinação da imediata modificação do local de tratamento de hemodiálise, desconsidera a necessidade de classificação dos demais pacientes e a organização da administração pública. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, entendo que não estão presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, motivo pelo qual mantenho o indeferimento da antecipação de tutela pretendida, conforme decisão proferida na origem e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 10 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora